Tribunal: TJPA
Processo: 0800643-32.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800643-32.2024.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO/PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA COM SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IX, DO CPC). SALDO REMANESCENTE INCONTROVERSO NÃO UTILIZADO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. NATUREZA PATRIMONIAL DA DÍVIDA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que extinguiu o
feito sem resolução do mérito em razão do falecimento do autor e determinou que a prestação de contas de residual de utilização de verbas públicas deve ser exigida em feito diverso.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se determinar, nos próprios autos da Ação de Obrigação de Fazer, a restituição ao erário do saldo remanescente de valores que se tornaram incontroversos e não foram utilizados, após a extinção do feito sem resolução do mérito em razão do falecimento do autor
.

III. Razões de decidir

3.
A pretensão inicial, consistente na obrigação de fazer para o fornecimento de tratamento de saúde, possui natureza personalíssima e se extingue com o óbito da parte autora, nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil.

4. Todavia, a extinção da obrigação de fazer não impede que o Juízo aprecie e resolva questões de índole meramente patrimonial delas decorrentes, como a devolução de numerário público sequestrado e não utilizado para a finalidade específica.

5. A obrigação de restituir o saldo remanescente de verba pública liberada por ordem judicial – montante certo e incontroverso – desvincula-se da natureza personalíssima do direito à saúde, adquirindo caráter de dívida de valor transmissível aos sucessores do
de cujus
.

6. A determinação para que o Estado ajuíze ação autônoma (Ação de Exigir Contas) para reaver o saldo residual já apurado e incontroverso (R$ 775,39) viola os princípios da economia e da celeridade processual, configurando morosidade desnecessária à boa gestão da coisa pública e ensejando risco de enriquecimento sem causa dos herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e provida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra FRANCISCO DAS CHAGAS MESQUITA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA (Processo nº
0800643-32.2024.8.14.0061
), ajuizada pelo apelado.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) Assim, não é o caso de intimação da parte autora, na pessoa de sua representação judicial para prestação de contas. Logo, entende-se que a prestação de contas deve ser exigida em feito diverso.

Isto Posto,
julgo extinto o processo sem julgamento do mérito
, com fundamento no art. 485, IX, do mesmo diploma legal.

(...).

Após a oposição de Embargos de Declaração pelo apelante a sentença se manteve inalterada.

Em razões recursais (Id. 25547259) o Ente Estadual alega a decisão é contraditória por desconsiderar as determinações anteriores do próprio Juízo sobre prestação de contas e devolução do valor residual.

Afirma que a devolução dos valores públicos ao erário é uma premissa de ordem pública e não pode ser condicionada ao ajuizamento de uma Ação de Exigir Contas, visto que o valor a ser restituído é certo (R$ 775,39), bem como de que, embora o direito personalíssimo à saúde seja intransmissível, isso não se confunde com o dever de restituição dos valores não utilizados

Ao final, requer o provimento do recurso, reformando parcialmente a sentença.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 25547262).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção
(id. 28050128).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se determinar, nos próprios autos da Ação de Obrigação de Fazer – onde fora deferida medida de sequestro de verbas públicas para custeio de tratamento de saúde (art. 196 da CF/88) –, a restituição ao erário do saldo remanescente de valores que se tornaram incontroversos e não foram utilizados, após a extinção do feito sem resolução do mérito em razão do falecimento do autor.

Inicialmente, cumpre destacar que obrigação do Estado do Pará consistia em fornecer o “tratamento de doença do ouvido externo médio e da mastoide” e “timpanotomia exploradora a direita”, bem como os demais procedimentos que viriam a se fazer necessários.

Em razão da inércia do Ente Estadual, em decisão de ID 25547154, foi determinado o sequestro de valores do Estado para cumprimento da liminar. Assim, após o sequestro de verbas públicas, o autor recebeu o valor de R$ 16.156,00 e utilizou-o para o procedimento, restando um saldo de R$ 775,39 que não foi utilizado.

O juízo determinou a intimação do autor para que seja efetuado o depósito da diferença não utilizada no tratamento médico (ID 120954016). Todavia, houve a devolução do mandado de intimação do autor em razão do falecimento do autor, sendo assim, suspendida a diligência. (ID 121508251).

O Estado peticionou nos autos quanto à informação do óbito do autor, reque- rendo a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termo do art. 485, IX, do CPC e reiterou o pedido de devolução do valor residual não utilizado pelo paciente

Nestes termos, observa-se que a devolução de verbas públicas não utilizadas é uma questão de ordem pública e de inegável interesse público. Além disso, conforme bem argumentado pelo Apelante, a situação dos autos é distinta daquelas em que se exige uma "Ação de Exigir Contas".

Assim, verifica-se dos autos que a valor a ser restituído é certo e incontroverso (R$ 775,39), bem como de que o próprio juízo já havia determinado a devolução do saldo não utilizado. Logo, não se busca o ressarcimento pelo tratamento fornecido, mas sim a devolução do valor pago a maior.

O dever de restituição do saldo remanescente, proveniente de verba pública liberada por determinação judicial, não se confunde com o direito personalíssimo à saúde, que se extinguiu com o óbito do autor. A restituição é uma consequência lógica e de legalidade administrativa do processo de cumprimento de liminar, sendo mais célere e econômica sua resolução nos mesmos autos. A determinação para que a questão seja discutida em novo processo viola os princípios da economia e da celeridade processual.

Logo, a obrigação de restituir o saldo remanescente de verba pública, por ter natureza meramente patrimonial (dívida de valor certa e apurada), transmite-se aos herdeiros ou ao espólio, conforme a legislação civil (Art. 1.792 e 1.997 do Código Civil).

Outra norma que reforça esse entendimento é o artigo 796 do Código de Processo Civil, no qual fica claro que é o espólio (bens do falecido) que responde por suas dívidas.

Além disso, A decisão de primeira instância, ao exigir uma nova "Ação de Exigir Contas" para um valor já certo (R$ 775,39), cria uma barreira desnecessária e dispendiosa ao erário, em clara afronta à economia e celeridade processual.

O Judiciário tem se inclinado a concentrar discussões financeiras conexas no mesmo feito, como se observa nas esferas de ressarcimento:

CNJ (Recomendação nº 148/2023, Art. 17):
Embora trate de ressarcimento entre entes federados, a recomendação permite que o ente que custeou o tratamento
"poderá pleitear o ressarcimento nos próprios autos"
em desfavor do ente responsável.

Este comando normativo, embora dirigido ao ressarcimento interfederativo, demonstra a tendência de que o Juízo que detém o conhecimento integral dos fatos e das movimentações financeiras (o Juízo do sequestro) é o foro ideal para resolver as pendências financeiras remanescentes, como a restituição de saldo.

Dessa forma, a obrigação de devolver o saldo, transmitida aos herdeiros por ser uma dívida de valor (pecuniária) e não uma obrigação personalíssima, deve ser resolvida mediante a intimação do espólio ou dos sucessores do falecido, nos próprios autos, para que procedam ao depósito do valor residual de R$ 775,39 ao erário estadual.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reformar parcialmente a Sentença, apenas no tocante à prestação de contas e devolução de valores, determinando a habilitação dos sucessores (ou espólio) do falecido FRANCISCO DAS CHAGAS MESQUITA para que promovam a restituição do valor residual de R$ 775,39 à conta do Estado do Pará, mantendo a extinção do processo em relação à obrigação de fazer, tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026